Tribunal: TJMT
Processo: 1016691-97.2022.8.11.0041
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2026-01-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1016691-97.2022.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Incapacidade Laborativa Permanente]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[CELIO SOUZA DE ARRUDA - CPF: 021.894.311-31 (AGRAVANTE), LEANDRO MORATELLI - CPF: 094.936.709-53 (ADVOGADO), CARLOS BERKENBROCK - CPF: 890.016.569-00 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (AGRAVADO), JOAO LEOPOLDO BACAN - CPF: 003.683.881-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), SAYLES RODRIGO SCHUTZ - CPF: 021.124.599-29 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO. AUXÍLIO-ACIDENTE. AUSÊNCIA DE REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL. REQUISITOS DO ART. 86 DA LEI No 8.213/91 NÃO CONFIGURADOS. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo-se a sentença que julgou improcedente o pedido formulado na ação de concessão de auxílio-acidente.

II. Questão em discussão

2. O ponto em análise consiste em verificar se o acidente sofrido pelo agravante em 2006 resultou em redução da capacidade para o trabalho habitual; e se há elementos novos capazes de alterar a decisão proferida na análise do recurso de apelação.

III. Razões de decidir

3.

A concessão do auxílio-acidente exige, nos termos do art. 86 da Lei no 8.213/1991, que as sequelas decorrentes de acidente resultem em redução da capacidade para o trabalho habitualmente exercido, não bastando a mera alteração anatômica isolada.

4. O laudo médico pericial elaborado demonstrou-se tecnicamente consistente e metodologicamente adequado, concluindo categoricamente pela ausência de redução da capacidade laborativa do autor.

5.

A aplicação do Tema 416 do STJ (REsp 1109591/SC) pressupõe a comprovação de redução da capacidade laborativa, ainda que mínima, requisito não demonstrado no caso em exame.

6. Inexistindo elementos probatórios suficientes para afastar as conclusões periciais ou demonstrar equívoco técnico, impõe-se a manutenção da decisão que indeferiu o benefício pleiteado.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso não provido.

Tese de julgamento:
"A concessão do auxílio-acidente pressupõe a demonstração de redução da capacidade laborativa decorrente de sequelas do acidente de trabalho. A mera alteração anatômica, sem repercussão funcional efetiva na capacidade para o trabalho habitualmente exercido, não enseja a concessão do benefício previdenciário."

Dispositivos relevantes citados:
Lei no 8.213/91, art. 86.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1109591/SC, rel. Ministro Celso Limongi (Des. Convocado do TJ/SP), 3a Seção, j. 25.8.2010 (Tema 416);
TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10024744820248110051, Relator.: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 07/08/2025, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 07/08/2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

RELATORA

Trata-se de Agravo Interno interposto por
CELIO SOUZA DE ARRUDA
contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação (ID 321048885), mantendo-se a sentença que julgou improcedente o pedido formulado na ação de concessão de auxílio-acidente ajuizada em face do
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS
.

Em síntese, o Agravante relata que sofreu acidente em 27/7/2006, enquanto exercia a função de marceneiro, o que resultou na amputação traumática do dedo indicador da mão direita (CID S68.1). Informa que, à época, recebeu auxílio-doença acidentário entre 08/09/2006 a 10/11/2006, e sustenta que, desde então, houve redução da sua capacidade laborativa, o que justificaria a concessão automática do auxílio-acidente, conforme o artigo 86 da Lei no 8.213/91.

Aduz que, mesmo diante da realização de perícia judicial que confirmou a existência de sequelas permanentes e redução da capacidade funcional, o pedido foi julgado improcedente sob o fundamento de ausência de comprovação de incapacidade laborativa, requisito este que, segundo defende, não é exigido para a concessão do benefício pleiteado.

Assevera que houve interpretação equivocada da legislação previdenciária, ressaltando que o benefício de auxílio-acidente possui caráter indenizatório e deve ser concedido ainda que a redução da capacidade laboral seja mínima.

Afirma que a sentença contrariou o entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 416, que reconhece o direito ao auxílio-acidente mesmo nos casos de lesões mínimas, desde que impliquem em redução da capacidade laborativa para a atividade habitual.

Argumenta, ainda, que o rol do Anexo III do Decreto no 3.048/99 é meramente exemplificativo e que, nos autos, há prova pericial inequívoca da redução da capacidade para o exercício da profissão de marceneiro, o que lhe assegura o direito ao benefício postulado.

Sustenta, por fim, que o magistrado de origem deixou de observar a prova técnica produzida nos autos, contrariando o disposto no artigo 479 do Código de Processo Civil, o qual permite a desconsideração da conclusão do perito apenas mediante fundamentação adequada.

Ao fim, requer o provimento do recurso para que seja reformada a decisão agravada, com o consequente reconhecimento do direito ao benefício de auxílio-acidente, a partir do dia imediatamente posterior à cessação do auxílio-doença, com o pagamento das parcelas vencidas e vincendas, acrescidas de correção monetária e juros legais.

Não foram apresentadas contrarrazões ao recurso (ID 333882379).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Rememorando os autos, verifica-se que o agravante sofreu acidente de trabalho em 27/6/2006, no exercício da função de marceneiro, o qual resultou em sequela de amputação traumática da falange distal do segundo dedo da mão direita (CID T92.6). Em razão do acidente, permaneceu afastado de suas atividades laborais, recebendo auxílio-doença por acidente de trabalho até 10/11/2006, conforme consta no CNIS de ID 307888879.

Para apuração da eventual permanência da redução da capacidade laborativa do autor, foi realizado laudo médico pericial, elaborado pelo Dr. João Leopoldo Baçan (CRM/MT 5753) em 28/5/2024, o qual se demonstrou tecnicamente consistente e metodologicamente adequado. Após exame clínico detalhado, o perito concluiu de forma categórica:

“5. CONCLUSÃO Com base nos elementos e fatos expostos, conclui-se que
não foi constatada a presença de redução permanente na capacidade laborativa habitual.

06 – Atualmente qual o estado de saúde do Requerente, e se as consequências da suposta enfermidade/patologia implicam na sua capacidade funcional?
Resposta: Apresenta lesão consolidada clinicamente, sem limitação em sua capacidade funcional.
” (ID

307889376)

O
expert
registrou ainda, que a força muscular está mantida, e a mobilidade das articulações está preservada.

Desse modo, em que pese as alegações do agravante, não se verifica contradição no laudo pericial. O fato de o perito ter descrito achados clínicos específicos, como alteração mínima dos movimentos, não configura contradição com a conclusão técnica de ausência de redução da capacidade laborativa.

Vale mencionar, ainda, que para a concessão do benefício de auxílio-acidente, deve-se considerar não apenas as alterações anatômicas isoladas, mas também a
repercussão funcional efetiva na capacidade laborativa habitual
, conforme expressamente disposto no artigo 86 da Lei 8.213/91:

Art. 86. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que
impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

Além disso, não se desconhece o disposto no Tema 416 (REsp 1109591/SC) do STJ, no qual se estabelece que: “
Exige-se, para concessão do auxílio-acidente, a existência de lesão, decorrente de acidente do trabalho, que implique redução da capacidade para o labor habitualmente exercido. O nível do dano e, em consequência, o grau do maior esforço, não interferem na concessão do benefício, o qual será devido ainda que mínima a lesão.”

Todavia, para a aplicação deste precedente, é imprescindível a comprovação da redução da capacidade laborativa, mesmo que em grau mínimo. No entanto, no presente caso, tal comprovação não foi realizada, uma vez que o perito afastou a existência de qualquer redução na capacidade funcional do autor.

Por fim, cumpre ressaltar que o Juízo não está vinculado às conclusões do laudo pericial, podendo formar sua convicção com base em outros elementos de prova constantes dos autos, conforme dispõe o artigo 479 do Código de Processo Civil. Todavia, não havendo, no caso em apreço, qualquer indício de equívoco nas conclusões periciais, impõe-se a manutenção da decisão agravada.

Nesse sentido:

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-ACIDENTE. ACIDENTE DE TRABALHO. SEQUELA LEVE. AUSÊNCIA DE REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA. REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS. RECURSO DESPROVIDO.

[...]
5. A presença de sequela anatômica ou limitação funcional discreta não implica, por si só, a existência de redução da capacidade laborativa para fins previdenciários, conforme interpretação do art. 86 da Lei n. 8.213/91 e do Tema 416 do STJ.

8. A jurisprudência majoritária do TJMT e do STJ orienta-se no sentido de que o auxílio-acidente é indevido quando não demonstrada a repercussão funcional das sequelas no desempenho da atividade laboral habitual.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10024744820248110051, Relator.: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 07/08/2025, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 07/08/2025) (g.n)

Desse modo, não tendo o Agravante apresentado qualquer elemento novo capaz de alterar a convicção firmada na decisão agravada, impõe-se a manutenção do decisum impugnado.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao presente Agravo Interno, mantendo na íntegra a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2025